Tribunal: TJPA
Processo: 0811104-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811104-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIANE FERREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE GURUPÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTO AJUIZAMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA DEMANDA EM LIBERDADE. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA DO MANDAMUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações” (STF, AgRg no HC 197.833, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 12/05/2021), mesmo porque “é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ” (STJ, HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020).

2. Na espécie, a despeito de conter linha argumentativa calcada no fato de ter sido proposta ação de justificação criminal para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória objurgada, não há, nos autos mandamentais, comprovante do efetivo protocolo da demanda, apenas cópia da peça de ingresso, sem qualquer menção ao número do processo correspondente, somente referência ao número da ação penal originária, circunstância que inviabiliza o conhecimento do pleito de expedição de salvo-conduto a fim de que a paciente aguarde o processamento da ação de justificação e da revisão criminal em liberdade.

3. Nada obstante, ainda que existente prova da propositura da ação de justificação, a solução jurídica aplicável ao caso seria oposta à pretendida pelos impetrantes, porquanto tendo a sentença condenatória da paciente transitado em julgado, “o ajuizamento de ação de justificação, ou de revisão criminal, não obstam a execução do referido
decisum
, visto que ambas as ações não possuem efeito suspensivo” (TJCE, HC n. 0627667-06.2019.8.06.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, DJe de 13/08/2019).

4. Não se conhece do pedido de concessão de prisão domiciliar quando não há indicativo que os impetrantes deduziram tal pedido primeiramente junto ao juízo originário, vez que, consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, “se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi levado ao apreço do juízo
a quo
, qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância” (TJMG, HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 14/06/2023).

5. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26/09/2023 a 28/09/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido de liminar
impetrado em favor de
JOSIANE FERREIRA DE LIMA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, nos autos da Ação Penal n. 0000762-33.2016.8.14.0020. Na origem, a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 61, II, f), ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com mandado de prisão pendente de cumprimento.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, alegando que foi ajuizada ação de justificação criminal no juízo de origem objetivando a produção de prova para instruir futura ação revisional, a fim de desconstituir o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que poderá resultar na absolvição da coacta. Nesse contexto, postulam, liminarmente, pela expedição de salvo-conduto a fim de que a paciente aguarde o processamento da ação de justificação e da revisão criminal em liberdade. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e, em caráter subsidiário, pelo deferimento de prisão domiciliar, em razão de a coacta ser mãe de pessoa menor de 12 (doze) anos.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15147619).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15291832).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
não

conhecimento
da ordem

(ID n. 15460996).

Os impetrantes apresentaram manifestação acerca do opinativo ministerial em ID n. 15513065.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30).

Na espécie, apesar de restar comprovada a existência de mandado de prisão expedido contra a paciente (vide 15291837 - Pág. 29), circunstância que em tese autorizaria o conhecimento da impetração, verifico que
há fator impeditivo ao exame do mérito mandamental
. Isso porque, a despeito de conter linha argumentativa calcada no fato de ter sido proposta ação de justificação criminal para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória objurgada, não há nos autos mandamentais, comprovante do efetivo protocolo da demanda, apenas cópia da peça de ingresso (ID n. 15068094), sem qualquer menção ao número do processo correspondente, com referência apenas do número da ação penal originária (0000762-33.2016.8.14.0020).

Nesse particular, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “
a adequada instrução do
habeas corpus
, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações” (
STF,
AgRg no HC 197.833
, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 12/05/2021), mesmo porque “
é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do
writ
” (STJ,
HC n. 555.157/RS
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020), donde se conclui que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020).

Nada obstante, ainda que existente prova da propositura da ação de justificação, a solução jurídica aplicável ao caso seria oposta à pretendida pelos impetrantes. Isso porque, tendo a sentença condenatória da paciente transitado em julgado, “
o ajuizamento de ação de justificação, ou de revisão criminal, não obstam a execução do referido
decisum
, visto que ambas as ações não possuem efeito suspensivo”
(TJCE,
HC n. 0627667-06.2019.8.06.0000
, 3ª Câmara Criminal, relator Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, DJe de 13/08/2019).

Por fim, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, não há indicativo que os impetrantes deduziram tal pedido primeiramente junto ao juízo originário. Dessa forma, “
se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi levado ao apreço do Juízo
a quo
, qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância
” (TJMG,
HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000
, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 14/06/2023).

ANTE O EXPOSTO
, considerando, de um lado, a deficiência instrutória do
mandamus
e, de outro, o risco de supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023